Tribunal: TJSP
Processo: 1000992-69.2021.8.26.0369
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
Apelação cível – Ação de danos morais – Parcial procedência – Inconformismo do réu – Demonstrado nos autos que o requerido fez comentários à comunidade dobre os autores terem praticado atos irregulares e desabonadores (apontado armas para sua sogra e filha) maculando as suas reputações – Requerido que não presenciou os fatos – Provas dos autos que indicam que não só os fatos não ocorreram

Ementa:
Apelação cível – Ação de danos morais – Parcial procedência – Inconformismo do réu – Demonstrado nos autos que o requerido fez comentários à comunidade dobre os autores terem praticado atos irregulares e desabonadores (apontado armas para sua sogra e filha) maculando as suas reputações – Requerido que não presenciou os fatos – Provas dos autos que indicam que não só os fatos não ocorreram da forma propalada como demonstrada a divulgação do requerido a respeito deles – Danos morais configurados - Valor que se reduz para R$ 5.000,00 para cada autor, atentando-se aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, no grau de culpabilidade, gravidade e repercussão do fato, na condição das partes e circunstancias particulares do caso – Correção a partir do arbitramento e juro do evento danoso, súmulas 326 e 54 do STJ - Sentença parcialmente reformada - Recurso parcialmente provido.